Tribunal: STF
Processo: ARE 1433141
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-04
Data de publicação: 2023-05-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento nas alíneas "a" e "c" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA. QUADRO DE MAGISTÉRIO DO ENSINO OFICIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO. CARGA SUPLEMENTAR DE TRABALHO AOS SÁBADOS. HORA EXTRA. INEXISTÊNCIA. CARGA REGULAR DE TRABALHO.



    1. Em vista da regra do art. 24, inc. I da Lei 9.394/1996, que institui a carga horária mínima anual, nacional e obrigatória de duzentos dias de efetivo trabalho escolar, todo início de ano os Diretores das escolas públicas estaduais organizam o calendário escolar para atender a essa regra. O calendário, observando a carga regular de trabalho semanal do professor, prevista no art. 10 da Lei Complementar Estadual 836/1997, é posteriormente submetido à homologação do Diretor Regional de Ensino, tudo nos termos do Decreto 56.052/2010.



    2. Nesse sentido, para respeitar os recessos escolares do meio e do final do ano, e ante a grande quantidade de feriados e pontos facultativos existentes no país, alguns sábados são incluídos no calendário. Porém, a carga horária semanal é distribuída de modo que não ultrapasse as 40 horas, incluído o sábado, pois, concluir de modo diverso, seria presumir que os Diretores das escolas, assim como os Diretores Regionais de Ensino atuam de forma ilícita, contrariando a presunção de veracidade e legitimidade dos atos administrativos.



    3. Além disso, a parte recorrida não provou que as horas trabalhadas aos sábados fizeram com que a carga semanal de 40 horas fosse ultrapassada, gerando carga suplementar de trabalho e pagamento de hora extra.



    4. Recurso não provido. Sentença mantida pelos próprios fundamentos.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 7º, inciso XIII, e 93, inciso IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o artigo 93,inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Tribunal Pleno, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/8/10).



    Ademais, verifica-se que a afronta aos dispositivos constitucionais suscitados no recurso extraordinário seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que é insuficiente para amparar o apelo extremo. Ademais, o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que se mostra incabível em sede extraordinária. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO. JORNADA DE TRABALHO. HORAS EXTRAS: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DOS §§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, COM A RESSALVA DE EVENTUAL CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.115.913-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), DJe de 7/8/18).



    No mesmo sentido: ARE nº 1.087.196-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 23/18 e ARE nº 957.504-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 18/11/2016.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de maio de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente